Tribunal: CARF
Processo: 10880.913525/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913525/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.578 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SE SUPERMERCADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
E
OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado parcialmente que a receita financeira, sobre a qual incidiu o
IRRF, foi oferecida à tributação, não obstante a existência dos respectivos
comprovantes de rendimentos elaborados pelas fontes pagadoras, resta
reconhecer parcialmente o saldo negativo do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer como saldo negativo do IRPJ no 3o trimestre de 2007 o valor de R$ 11.507.880,01.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913525/2012-44
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

Compensação lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
apurado no 3o trimestre de 2007, no valor de R$ 12.271.406,62.
2.

De acordo com o Despacho Decisório (fls. 7), não se confirmou saldo negativo de
IRPJ, em razão de não terem se confirmado, em sua totalidade, as estimativas. De acordo com o
referido ato, o IRPJ devido era de R$ 4.173.409,18, mas as estimativas confirmadas totalizaram
R$ 522.485,52.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 12/31), o sujeito passivo alegou que os
recolhimentos de IRRF, no montante de R$ 16.444.815,80, estavam amparados em
comprovantes de rendimentos; que o Despacho Decisório se equivocou quanto à tributação das
receitas financeiras, pois os rendimentos foram reconhecidos pelo regime de competência desde
o ano-calendário 2004 e a retenção do IRRF apenas no momento de resgate, em julho de 2007.
4.

A DRJ (fls. 325/331), julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
entender que os rendimentos, sobre os quais se referem o IRRF, deveriam ser computados para a
determinação do lucro real; com relação ao IRRF no valor de R$ 555.799,09, não restou
comprovado com o comprovante de rendimentos. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2008, 2010
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A partir de 01/01/1998, a retenção do imposto de renda deve observar o regime de
competência, sendo devido à medida que se valorizam as quotas das aplicações
financeiras, não tendo amparo legal afirmar que os rendimentos, informados na DIRF,
já teriam sido tributados em anos anteriores.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido de
restituição.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 335/737), o sujeito passivo alega nulidade da decisão
de primeira instância por cercear seu direito de defesa ao não analisar os documentos acostados;
que os rendimentos sobre os quais o IRRF se refere foram tributados em períodos anteriores; que
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

o IRRF no valor de R$ 555.799,09, fonte pagadora CNPJ no 28.195.667/0001-06, foram juntados
por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade (doc. 6.6.1 e 6.6.2). Requer ao
final seja declarada a nulidade da decisão da DRJ para que seja efetuado novo julgamento ou a
reforma da r. decisão para reconhecer integralmente o crédito em comento.
6.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, decidiu em
22.02.2018, através da Resolução no 1402-000.534, converter o julgamento em diligência para:
1) seja apensado aos autos o Processo Administrativo no 16306.721133/2011-80, que
contém documentação que fundamentou o r. Despacho Decisório e o v. Acórdão
recorrido.
1.1) na eventual impossibilidade do apensamento, deve ser juntada cópia de tal processo
a este feito pela Unidade Local;
2) analisando a documentação acostada às fls. 54 a 292, às fls. 418 a 737, e também no
Processo Administrativo no 16306.721133/2011-80, efetuando-se divisão por pessoa
jurídica titular original do investimento (entre as empresas Sé Supermercados, Otimix e
Miravalles) determine-se:
2.1) em confronto com o declarado pelo Contribuinte na suas DIPJs em relação ao saldo
negativo formado no ano-calendário de 2007 e o crédito constante das DCOMPs sob
debate, a compatibilidade entre os valores;
2.2) se foram ofertados à tributação todos os rendimentos referentes ao IRRF informado
na formação do saldo negativo apurado em 2007, ainda que em períodos anteriores
simultâneos, ou posteriores à efetiva retenção, considerando a existência de
anacronismo nos registros sob o regime de competência;
2.3) especificar a pessoa jurídica que ofertou o rendimento à tributação (empresas Sé
Supermercados, Otimix e Miravalles) e em que período (mês-ano/trimestre-ano);
3) verificando os documentos de fls.125 a 128 e de fls. 496 a 499 (fls. 125 a 126 e 496 a
497, referente ao período de julho de 2007 e fls. 127 a 128 e 498 a 499, referentes ao
período de setembro de 2007), analisar a compatibilidade dos valores retidos na fonte lá
informados com o crédito informado pelo Contribuinte em sua DCOMP,
especificamente em relação ao CNPJ no 28.195.667/000106, afirmando se confirma-se
ter ocorrido equívoco no preenchimento deste numero de cadastro das pessoas jurídicas.
4) A Unidade Local poderá promover diligências às Fontes Pagadoras e ao próprio
Recorrente para a confirmação e esclarecimento de quaisquer informações que entender
necessário.
5) Deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras. Caso verificada a procedência de
parte do crédito, deverá ser apresentado novo cálculo do valor que se propõe a
homologação.
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

7.

Em atendimento à requisição de diligência, foi elaborada detalhada Informação
Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 2.243/2021 (fls. 1.183/1.189), que, em resumo, concluiu pela
comprovação do saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 11.507.880,01.
8.

Devidamente intimada, a ora Recorrente comparece ao processo em 08.10.2021,
onde se manifestou sobre a referida Informação (fls. 1.199/1.209). Em resumo, informou que
concorda com o crédito reconhecido pela Autoridade Fiscal, no montante de R$ 11.507.880,01,
mas que todavia demonstrou, com vasta documentação, que os valores retidos são de R$
16.444.815,80; que os valores de R$ 232.007,67 e R$ 531.518,94 foram sim devidamente
oferecidos à tributação; que o Despacho Decisório, reconheceu o valor de R$ 16.601,20, que é
parte do valor de R$ 531.518,94. Ao final, pugna pelo reconhecimento do valor de R$
763.526,61, ou, ao menos, da parcela de R$ 16.601,20 correspondente ao reconhecido em
Despacho Decisório.
9.

Em 16.05.2022, a Recorrente apresenta Memoriais (fls. 1.307/1.313) em que
reitera os pontos aduzidos na manifestação de 08.10.2021.
10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
11.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 15.01.2014,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 333), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
13.02.2014, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 335), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
12.

Preliminarmente, ressalte-se que a Recorrente, por ocasião de sua manifestação ao
procedimento de diligência, informou não possuir os documentos relativos ao Banco Cidade e
Santander, no valor total de R$ 1.009,33, logo, sobre esses valores não persiste o litígio, como
bem assentado na r. Decisão.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

13.

A Recorrente alega que a r. Decisão é nula por não ter analisado os documentos
acostados aos autos e que tal fato resultou em um exame superficial do direito creditório.
14.

As hipóteses de nulidade são definidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
15.

Ainda que o Acórdão recorrido não tenha analisado ou referido os documentos
apresentados pelo sujeito passivo em suas razões de decidir. Concluiu a autoridade julgadora de
primeira instância que os rendimentos vinculados ao IRRF não teriam sido oferecidos à
tributação.
16.

Como referido pelo relator da Resolução no 1402-000.534, Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, não se vislumbra nulidade em razão de o julgador não abordar todos os
elementos ou os mais relevantes trazidos pelo interessado. Transcreve-se excerto produzido
naquela oportunidade, que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Assim, observando o r. decisum recorrido, temos que a sua fundamentação
(independentemente de se procedente ou não, o que não se confunde com sua validade)
foi clara e trouxe elementos bastantes para afastar a pretensão do Contribuinte.
Ainda que uma defesa possa ser rica, trazendo inúmeras arguições e documentos sobre
uma determinada matéria, a multiplicidade argumentativa não obriga o julgador a
esgotá-la em seu decidir.
E mesmo que a parte possa atribuir um alto valor postulatório a uma determina alegação
e à documentação que lhe suporta, o convencimento motivado é livre, desde que
devidamente fundamentado, muitas vezes culminando na superação e no prejuízo do
confronto de determinados pontos alegados pelo reconhecimento de procedência de
outros, contrários àqueles (dentro da lógica argumentativa construída na decisão).
Repita-se: a improcedência ou a inconformidade jurídica da decisão não se confunde
com a sua validade.
Assim, não procede a alegação de nulidade do v. Acórdão recorrido, não havendo
necessidade de ser exarada decisão complementar, podendo se prosseguir normalmente
com a apreciação da presente demanda.

Mérito
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

17.

O litígio tem duas matizes, a primeira de ordem jurídica (interpretação) e outra
exclusivamente probatória.
18.

A primeira questão diz respeito ao entendimento da autoridade julgadora de
primeira instância que entendeu que “retenção do imposto de renda passou a ser devida não
mais quando do resgate das quotas, mas sim pelo regime de competência, à medida que se
valorizam as quotas do fundo”. Tal entendimento se deu com base no arts. 28 a 36 da Lei no
9.532, de 1997.
19.

Os artigos pertinentes da Lei no 9.532, de 1997, tem a seguinte redação:
Art. 28. A partir de 1o de janeiro de 1998, a incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou
isenta, nas aplicações em fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma,
ocorrerá: (Vide ADI 1.758-4, DE 1998)
I - diariamente, sobre os rendimentos produzidos pelos títulos, aplicações financeiras e
valores mobiliários de renda fixa integrantes das carteiras dos fundos; (Vide Medida
Provisória no 2.189-49, de 2001)
II - por ocasião do resgate das quotas, em relação à parcela dos valores mobiliários de
renda variável integrante das carteiras dos fundos. (Vide Medida Provisória no 2.189-49,
de 2001)
§ 1o Na hipótese de que trata o inciso II, a base de cálculo do imposto será constituída
pelo ganho apurado pela soma algébrica dos resultados apropriados diariamente ao
quotista.
[...]
Art. 29. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, consideram-se pagos ou
creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o
primeiro período de carência em 1998, os rendimentos correspondentes à diferença
positiva entre o valor da quota em 31 de dezembro de 1997 e o respectivo custo de
aquisição.
§ 1o Na hipótese de resgate anterior ao vencimento do período de carência, a apuração
dos rendimentos terá por base o valor da quota na data do último vencimento da
carência, ocorrido em 1997.
§ 2o No caso de fundos sem prazo de carência para resgate de quotas, com rendimento
integral, consideram-se pagos ou creditados os rendimentos no dia 2 de janeiro de 1998.
§ 3o Os rendimentos de que trata este artigo serão tributados pelo imposto de renda na
fonte, à alíquota de quinze por cento, na data da ocorrência do fato gerador.
Art. 30. O imposto de que trata o § 3o do artigo anterior, retido pela instituição
administradora do fundo, na data da ocorrência do fato gerador, será recolhido em quota
única, até o terceiro dia útil da semana subseqüente.
Art. 31. Excluem-se do disposto no art. 29, os rendimentos auferidos até 31 de
dezembro de 1997 pelos quotistas dos fundos de investimento de renda variável, que
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

serão tributados no resgate de quotas. (Vide artigos 1o e 2o da Medida Provisória no
2.189-49, de 2001)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se de renda variável os fundos de
investimento que, nos meses de novembro e dezembro de 1997, tenham mantido, no
mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) de patrimônio aplicado em ações negociadas
no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos rendimentos auferidos pelos
quotistas de fundo de investimento que, nos meses de novembro e dezembro de 1997,
tenham mantido, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos
aplicados em quotas dos fundos de que trata o parágrafo anterior.
Art. 32. O imposto de que tratam os arts. 28 a 31 será retido pelo administrador do
fundo de investimento na data da ocorrência do fato gerador e recolhido até o terceiro
dia útil da semana subseqüente.
Art. 33. Os clubes de investimento, as carteiras administradas e qualquer outra forma de
investimento associativo ou coletivo, sujeitam-se às mesmas normas do imposto de
renda aplicáveis aos fundos de investimento.
Art. 34. O disposto nos arts. 28 a 31 não se aplica às hipóteses de que trata o art. 81 da
Lei no 8.981, de 1995, que continuam sujeitas às normas de tributação previstas na
legislação vigente. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001)
Art. 35. Relativamente aos rendimentos produzidos, a partir de 1o de janeiro de 1998,
por aplicação financeira de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica imune ou isenta, a alíquota do imposto de renda será de vinte por cento.
Art. 36. Os rendimentos decorrentes das operações de swap, de que trata o art. 74 da Lei
n° 8.981, de 1995, passam a ser tributados à mesma alíquota incidente sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa.
Parágrafo único. Quando a operação de swap tiver por objeto taxa baseada na
remuneração dos depósitos de poupança, esta remuneração será adicionada à base de
cálculo do imposto de que trata este artigo.
20.

Entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, com base nos documentos
acostados ao PAF no 16306.721133/2011-80, posteriormente apensado ao presente processo em
atendimento à diligência, que os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras totalizaram
R$ 311.308.463,34 no 3o trimestre de 2007, com imposto de renda retido na fonte de R$
15.883.303,28. Concluiu, o julgador que o sujeito passivo tributou apenas 3,2% dos rendimentos
totais.
21.

Há equívoco de premissa na r. decisão.
22.

A dissociação entre o reconhecimento das receitas e a retenção do IRRF para as
pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real e, por consequência, obrigadas a observar o regime
de competência para registro das receitas e das despesas não é apenas correta, mas inexorável.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

23.

O art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de 2015, admite a possibilidade de
aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em períodos de apuração anteriores:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no
encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado
o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de
julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
§ 5o Excluem-se do disposto no § 4o as perdas apuradas pelas entidades de que trata o
inciso I do caput do art. 71.
§ 6o Para efeito de apuração e pagamento do imposto mensal sobre ganhos líquidos, as
perdas em operações day-trade poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em
operações da mesma espécie.
§ 7o Ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o, as perdas apuradas nas operações de que
tratam os arts. 18, 50, 58 e 60 a 62 somente serão dedutíveis na determinação do lucro
real até o limite dos ganhos auferidos nas operações previstas nesses mesmos
dispositivos.
§ 8o As perdas não deduzidas em um período de apuração poderão sê-lo nos períodos
subsequentes, observado o limite a que se refere o § 7o.
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I - o imposto de que trata o art. 56 será pago em separado nos 2 (dois) meses anteriores
ao do encerramento do período de apuração;
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
III - as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 58 e 60 a 62 somente
podem ser compensadas com os ganhos auferidos nas mesmas operações, observado o
disposto no art. 64.
§ 9o-A Para fins do disposto no inciso II do § 9o deste artigo, considera-se resgate, no
caso de aplicações em fundos de investimento por pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado, a incidência semestral do imposto sobre a renda nos
meses de maio e novembro de cada ano nos termos do inciso I do art. 9o. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos,
mensal ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. (g.n.)
24.

Tal fato não colide com o enunciado da Súmula CARF no 80, que busca afastar a
restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as respectivas receitas tenham
sido tributadas.
25.

Por hipótese e em razão do regime de competência de reconhecimento das
receitas, poder-se-á, inclusive, diante do resgate de aplicação financeiras de longo prazo em
determinado ano-calendário, ter-se-á receitas reconhecidas nesse hipotético ano-calendário em
valores até mesmo menores que o IRRF, como ocorre no caso concreto, em que o IRRF
informado é de R$ 15.883.303,28 e os rendimentos foram de R$ 10.240.575,46.
26.

A razão é simples, as receitas são computadas em anos-calendário anteriores e o
IRRF é retido apenas quando dos resgate ou implementação do período de carência, ou seja, não
raro, as receitas financeiras são tributadas antes da dedução do IRRF. O imposto será retido
quando ocorrer a liquidação da operação ou a implementação do período de carência, quando
então poderá integrar, para fins de dedução, o imposto de renda.
27.

Sob o segundo prisma, comprovação sobre a legitimidade do IRRF e das
respectivas receitas financeiras, diferentemente da autoridade julgadora de primeira instância, a
demonstração probatória se mostra adequada quando o contribuinte logra demonstrar que
registrou as receitas com aplicações financeiras em períodos anteriores, por força do regime de
competência.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

28.

A documentação probatória foi objeto de detalhada análise pela Autoridade Fiscal
que realizou o procedimento de diligência (fls. 1.183/1.189), onde concluiu pela comprovação do
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 11.507.880,01.
29.

O contribuinte foi intimado e se manifestou durante o procedimento de diligência
(fls. 767/886) e após a conclusão e em memoriais, conforme relatado. Nessas últimas
manifestações, pugna pelo reconhecimento integral do saldo negativo, R$ 12.271.406,62, no
sentido que haveria logrado comprovar a totalidade das retenções, no valor de R$ 16.444.815,80,
visto que os valores das retenções de R$ 232.007,67 e R$ 531.518,94 foram devidamente
oferecidos à tributação ou o reconhecimento, em adição ao procedimento de diligência, do valor
admitido no Despacho Decisório, R$ 16.601,20, que é parte do valor de R$ 531.518,94.
30.

Mais especificamente nos memoriais, a Recorrente alega que o montante das
retenções é R$ 16.444.815,80, assim discriminados:
Itaú - Otimix
12.687.486,76
Unibanco
1.200.817,20
Safra
1.010.906,29
Brasil
555.799,09
Votorantim
177.444,32
Bradesco
48.835,59
Subtotal
15.681.289,25*
PAFIDC
531.518,88
C3B - Unibanco
232.007,67
Total
16.444.815,80
* Valores reconhecidos como IRRF no relatório final de diligência.
31.

Sobre os valores de R$ 531.518,94 e R$ 232.007,67, que junta Informe de
Rendimentos Financeiros na referida manifestação, informa que tais valores foram oferecidos à
tributação, mas não referencia os documentos contábeis que comprovam o alegado.
32.

Não se alegue que a Recorrente não teve oportunidade de comprovar o
oferecimento à tributação das respectivas receitas dessas duas retenções, pois compareceu ao
processo em três oportunidades após a determinação do procedimento de diligência.
33.

No caso de um procedimento de compensação, compete a quem alega a
existência do crédito pleiteado, ou seja, no procedimento de compensação, compete ao
contribuinte exclusivamente o ônus de produzir prova do fato alegado.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913525/2012-44

34.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. (g n.)
35.

A Recorrente teve diversas oportunidades de provar a integralidade do saldo
negativo do IRPJ, dessa forma, na ausência de demonstração razoável de que os valores retidos,
R$ 531.518,94 e R$ 232.007,67, sobre os quais possui comprovação, tiveram as respectivas
receitas tributadas, não se mostra possível o reconhecimento dessa parcela do crédito.
Conclusão
36.

Por todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer como saldo
negativo do IRPJ no 3o trimestre de 2007 o valor de R$ 11.507.880,01, conforme demonstrado
em procedimento de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1325
DF CARF MF
Original